Tribunal: STJ
Processo: 5001235-92.2016.4.04.7117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1947285 - RS (2021/0205906-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DENI ANTONIO SPEROTTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDIVAR SZYMANSKI
ADVOGADOS
: RENATO DE LEMOS - RS065971
FELIPE DA SILVA ANTUNES - RS102831
NORBERTO AZAMBUJA ILHA FILHO - RS067893
VANIA SZYMANSKI SCANDOLARA - RS075700
INTERES.
: DALCI FILIPETTO
INTERES.
: AIRTON CADORE
INTERES.
: ANGELICA ODY
INTERES.
: FRANCIEL LUIS BONET
INTERES.
: JACKSON ELIZANDRO NIEC
INTERES.
: JEFERSON CADORE
INTERES.
: SIMONE TIBOLA CADORE
INTERES.
: CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR
INTERES.
: CASSIO FILIPETTO
INTERES.
: MARIZETE FATIMA TALGATTI
INTERES.
: REGINALDO ROSSI
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
INTERES.
: FABRICIO MORGAN
ADVOGADO
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT024501
FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS -
MT024431O
ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO -
MT024827O
INTERES.
: MARCOS BARROSO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EDUARDO OCHIAL FILHO - RS073495
EMENTA
Documento eletrônico VDA49526864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 497828d1-1b18-4445-9be3-21c30cc684e9

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
FRAUDE
AO
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEQUENO
MUNICÍPIO COM RECURSOS ESCASSOS DESTINADOS À SAÚDE.
MAIOR GRAU DE CENSURABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A valoração negativa das circunstâncias do delito deve estar
fundamentada em elementos concretos e idôneos, não se prestando a tal
finalidade a referência exclusiva a elementos inerentes ao tipo penal.
2. É possível a valoração negativa das circunstâncias do crime de fraude à
licitação quando verificado que os recursos públicos afetados pela conduta
criminosa são destinados a áreas sensíveis, como a saúde, especialmente
quando a ação atinge pequenos municípios com escassez de recursos
financeiros. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 497828d1-1b18-4445-9be3-21c30cc684e9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1947285 - RS (2021/0205906-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DENI ANTONIO SPEROTTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDIVAR SZYMANSKI
ADVOGADOS
: RENATO DE LEMOS - RS065971
FELIPE DA SILVA ANTUNES - RS102831
NORBERTO AZAMBUJA ILHA FILHO - RS067893
VANIA SZYMANSKI SCANDOLARA - RS075700
INTERES.
: DALCI FILIPETTO
INTERES.
: AIRTON CADORE
INTERES.
: ANGELICA ODY
INTERES.
: FRANCIEL LUIS BONET
INTERES.
: JACKSON ELIZANDRO NIEC
INTERES.
: JEFERSON CADORE
INTERES.
: SIMONE TIBOLA CADORE
INTERES.
: CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR
INTERES.
: CASSIO FILIPETTO
INTERES.
: MARIZETE FATIMA TALGATTI
INTERES.
: REGINALDO ROSSI
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
INTERES.
: FABRICIO MORGAN
ADVOGADO
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT024501
FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS -
MT024431O
ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO -
MT024827O
INTERES.
: MARCOS BARROSO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EDUARDO OCHIAL FILHO - RS073495
EMENTA
Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
FRAUDE
AO
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEQUENO
MUNICÍPIO COM RECURSOS ESCASSOS DESTINADOS À SAÚDE.
MAIOR GRAU DE CENSURABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A valoração negativa das circunstâncias do delito deve estar
fundamentada em elementos concretos e idôneos, não se prestando a tal
finalidade a referência exclusiva a elementos inerentes ao tipo penal.
2. É possível a valoração negativa das circunstâncias do crime de fraude à
licitação quando verificado que os recursos públicos afetados pela conduta
criminosa são destinados a áreas sensíveis, como a saúde, especialmente
quando a ação atinge pequenos municípios com escassez de recursos
financeiros. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DENI ANTONIO SPEROTTO,
assistido pela Defensoria Pública da União, contra a decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 7498/7503) e que foi
assim relatada:
"Trata-se de recurso especial interposto por DENI ANTONIO SPEROTTO,
com fundamento na alínea 'a' do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região no julgamento da Apelação Criminal n. 5001235-92.2016.4.04.7117.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime de
fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório (art. 90 da Lei n.
8.666/1993) à pena inicial de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime aberto.
[...]
No recurso especial, com fundamento no art. 105, III, 'a', do art. 105 da CF, o
recorrente alega violação ao art. 59 do Código Penal e aos arts. 381, III, e
387, II e III, do Código de Processo Penal, uma vez que, na primeira etapa
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante teria utilizado
fundamentação inidônea para valorar negativamente as circunstâncias do
delito. Argumenta que o aumento da pena-base por ter o delito sido
praticado em relação a recursos destinados à saúde configuraria indevido bis
in idem, pois o tipo penal do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 já encerraria
especial punição em relação a bens particularmente tutelados."
No presente agravo regimental, o agravante alega que "a fundamentação
utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do delito constitui manifesto bis
in idem, em violação ao art. 59 do Código Penal e aos arts. 381, III, e 387, II e III, do
Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

" (e-STJ fls. 7553). Sustenta que "
Código de Processo Penal
o magistrado sentenciante
valorou negativamente as circunstâncias do delito pelo fato de a fraude à licitação ter
sido cometida em relação a recursos destinados à saúde. No entanto, tal elemento não
transcende ou excede os contornos do tipo penal do art. 90 da Lei no 8.666/93, que
visa proteger, justamente, a moralidade administrativa e os recursos públicos
destinados à realização de serviços essenciais à coletividade, dentre os quais a saúde
" (e-STJ fls. 7553).
ocupa posição central
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja "
reconhecida como neutra a vetorial 'circunstâncias do delito', com o consequente
" (e-STJ fls. 7555).
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação
concreta e idônea, não se prestando a tal finalidade a referência a elementos que já
são próprios do tipo penal, configurando indevido
a utilização de elementos
bis in idem
inerentes ao tipo penal para a negativação das vetoriais do art. 59 do Código Penal.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
PARA O ACRÉSCIMO. BASILAR MAJORADA PELA QUANTIDADE DE
DROGAS. REDUTOR AFASTADO PELA DEDICAÇÃO DO AGENTE A
ATIVIDADES CRIMINOSAS, EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA
APREENSÃO. BIS IN IDEM, INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados
concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem
desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de
forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o
necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da
proporcionalidade. Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do
Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a
ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito.
Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda
que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja
fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
).
6/5/2015
[...]
8 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025
Ressaltei, então, que "a jurisprudência desta Corte também firmou
entendimento de que é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime de
fraude à licitação quando verificado que os recursos públicos afetados pela conduta
criminosa são destinados a áreas sensíveis, como a saúde, especialmente quando a
ação atinge pequenos municípios com escassez de recursos financeiros. Isso porque o
tipo penal do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 visa proteger a moralidade administrativa e a
lisura do procedimento licitatório, mas não contempla, em sua descrição típica, as
" (e-STJ fls. 7501).
específicas circunstâncias em que o crime é praticado
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90
DA LEI N. 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Quanto à alegada violação ao disposto no art. 41 do CPP, mostra-se
ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o
que faz incidir o óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. É defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada
nas razões do recurso especial. Precedentes.
3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de
questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena
é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar
evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade
de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
4. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e idônea para
exasperar a pena-base pelas circunstâncias e consequências do crime de
fraude à licitação.
5. Primeiro, enfatizaram o modus operandi dos delitos, tendo em vista a
complexidade do esquema engendrado pelos acusados, com meticulosa
organização e especialização quanto às funções de seus integrantes, que se
utilizavam de empresas de fachada constituídas por sócios laranjas.
Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

Consideraram, ainda, que a atuação do grupo ocorreu em pequeno
município, onde é facilitado o ajuste com os gestores públicos, e são
escassos os recursos financeiros.
6. As consequências apontadas pela Corte regional são suficientes para
motivar a maior intensidade da lesão jurídica causada pelo crime, uma vez
que foram negativadas com espeque nos danos à saúde pública, bem de
elevada proteção constitucional, notadamente porque atingiram aqueles
mais fragilizados no contexto social. Esclareceu que as licitações
fraudulentas em detrimento do Sistema Único de Saúde estavam voltadas ao
.
fornecimento de materiais médicos
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.798.690/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
3/8/2021
12/8/2021
grifei.)
Com efeito, embora seja correto o entendimento de que não se pode valorar
negativamente elemento já inerente ao tipo penal, no caso concreto a valoração
negativa das circunstâncias do delito não se limitou a considerar genericamente que o
crime afetou recursos da saúde, mas destacou também "a particularidade de que a
fraude foi perpetrada em detrimento de pequeno município, onde os recursos
financeiros destinados à satisfação desse bem de elevada proteção constitucional são
" (e-STJ fls. 7502). Como consignei na decisão agravada,
reconhecidamente escassos
tal fundamentação revela inegavelmente um maior grau de censurabilidade da
conduta, que não é inerente ao tipo penal previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993.
Não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de que o precedente citado
na decisão monocrática não se aplicaria ao caso. Como se pode perceber, esta Corte
Especial, no precedente citado acima, foi expressa em indicar os "danos à saúde
" como fundamentação idônea para a exasperação da pena. E n
pública
ão se trata de
decisão isolada.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ART. 155 DO CPP.
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No processo penal brasileiro, no que tange ao sistema de valoração das
provas, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado
ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou
absolver, desde que o faça fundamentadamente. Nesse contexto, o
legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias
constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu,
expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em
provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155,
caput, do CPP.
Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

2. Na espécie, forçoso destacar que, ao contrário do alegado pela defesa -
de que a condenação baseou-se em provas inquisitoriais não corroboradas
na fase judicial - não há irregularidade no édito condenatório, que utilizou,
como elemento de prova, "diversas provas documentais produzidas nos
autos (Cartas Convite 014/2005 e 016/2005, Convênio 1683/2004 e o
Relatório de Verificação n. 4-1/2006 do Ministério da Saúde), bem como nas
provas testemunhais", o que se coaduna com o entendimento predominante
do STJ.
3. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, inviável o reconhecimento da
nulidade de sentença condenatória sob o argumento de violação do art. 155
do CPP quando há outros elementos de provas submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa.
4. Em que pesem os argumentos defensivos, não se pode conhecer do
recurso especial no tocante ao pleito absolutório, visto que a Corte de
origem, com esteio no conjunto fático-probatório, concluiu pela existência de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pela
prática de delito previsto no art. 1o, inciso III, do Decreto-Lei n. 201/1967.
5. O acórdão assentou que a agravante, na condição de ex-prefeita teve
participação consciente na fraude que tornou possível articular o esquema
criminoso que visava dar aparência de licitude à contratação direta, com o
intuito de adquirir ambulância por valores acima dos preços praticados no
mercado, em prejuízo ao erário", pois, "além de ser gestora e ter o dever
jurídico de zelar pela boa aplicação dos recursos públicos sob sua
responsabilidade, tinha conhecimento de que a aquisição da ambulância,
estava sendo realizada em valor superior ao previsto no plano de trabalho do
Ministério da Saúde e que o superfaturamento resultaria na inexecução,
parcial do objeto, do convênio", visto que "constituiu uma comissão de
licitação de fachada, que simulou os certames licitatórios de modo a permitir
a contratação superfaturada em prejuízo ao erário".
6. Para se entender de forma contrária, seria imprescindível o reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado na via especial, a teor do enunciado
sumular n. 7 desta Corte Superior.
7. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição
Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos
esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da
medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser
aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão
do delito perpetrado. Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o
sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve
atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do
procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput
do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar
individualmente.
8. No caso em apreço, o fundamento exarado pelo Tribunal a quo para
valorar negativamente as consequências do delito - "as quais de fato são
desfavoráveis, porque foi constatado que o crime privou a população carente
do município da assistência de uma unidade móvel de saúde, ficando
limitada a uma única ambulância, desprovida de todos os equipamentos
Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

- e a culpabilidade - "o fato do crime de
previstos no plano de trabalho"
desvio ter sido praticado com a simulação de procedimentos licitatórios,
conduta criminosa que serviu de meio à pratica do crime-fim" -, são
considerados idôneos, pela jurisprudência desta Corte Superior, para
.
justificar a exasperação da pena-base
9. A proibição da reformatio in pejus, derivação da regra mais ampla do favor
rei, traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente pelo
acusado, se agrave a situação do recorrente, em relação à decisão
impugnada, aceita pelo acusador. Proíbe-se, outrossim, a reformatio in pejus
indireta, para impedir que, nos casos em que a decisão impugnada pelo
acusado é anulada pelo Tribunal, a nova decisão venha a ser mais gravosa
aos interesses da defesa. Esse princípio, no Brasil, embora seja positivado
no art. 617 do CPP, não encontra previsão constitucional.
10. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não
ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua
vez, que o julgador, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana
função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação devida, respeitada,
à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites da
pena imposta na origem. Em outras palavras, mesmo no julgamento de
apelação exclusiva da defesa, os Tribunais de Justiça podem revisar o
sopesamento dos elementos relevantes para a dosimetria, desde que essa
operação não resulte em situação mais severa que a fixada pela instância
antecedente, o que é verificado em cada etapa do cálculo dosimétrico.
11. Ao se considerar a motivação global da sentença condenatória e do
acórdão que a confirmou - que devem ser lidos em sua totalidade -, não se
cogita de incorrência de reforma para pior da sentença.
12. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.843.524/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
24/4/2023
26/4/2023
HABEAS
CORPUS.
ASSESSOR
PARLAMENTAR.
CORRUPÇÃO
PASSIVA. CASO DOS SANGUESSUGAS. DOSIMETRIA DA PENA. (I)
REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. (II) DESPROPORCIONALIDADE DO
AUMENTO DA SANÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA. 1. Na esteira da
orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão
em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar
evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade
de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2.
Na espécie, o crime foi cometido para o favorecimento de organização
criminosa que utilizava ilicitamente recursos do Fundo Nacional de Saúde,
atuando o sentenciado, na condição de assessor parlamentar, diretamente
na negociação e aprovação de emenda parlamentar em benefício do grupo,
situação que evidencia menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela
norma, espelhando maior desvalor do comportamento do agente. É evidente
que uma conduta delituosa potencialmente causadora de irreparáveis
prejuízos aos recursos destinados à saúde, voltada a ampliar a atuação e o
sucesso das condutas criminosas perpetradas pela associação, apresenta-
Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

se mais repreensível e superior à comum do delito. Desse modo, é
adequada a fundamentação apresentada na origem para considerar
desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes.
3. Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça manteve a consideração
desfavorável as consequências do crime, porquanto a conduta do paciente
lesou demasiadamente a sociedade brasileira, tendo em vista que a
vantagem indevida recebida por ele e pelos demais membros da
organização criminosa foi obtida mediante fraude a licitações que tinham por
objeto a aquisição de unidades móveis de saúde com verbas do Ministério
da Saúde. Destacou, outrossim, que o comportamento do sentenciado
contribuiu para o sucesso da operação comandada por outros agentes
públicos, fomentando a continuidade das empreitadas criminosas. Com
efeito, a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelos prejuízos
causados e pelas aquisições que deixaram de ser executadas em benefício
da saúde da população, extrapola o resultado inerente ao tipo incriminador.
Precedentes.
4. O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o
cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros
suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem
condutas reprováveis semelhantes bem como a garantir a aplicação da
reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as
circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha
do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.
5. Na espécie, o magistrado, respeitando os critérios da proporcionalidade e
da razoabilidade bem como os pormenores da situação em desfile,
aumentou cada reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal - 6 (seis)
meses para cada circunstância judicial desfavorável. Sendo assim,
sobretudo por se tratar de delito praticado em prejuízo da saúde da
população, obstando a oportuna e necessária aquisição de unidades móveis
de saúde, não há teratologia no cálculo da reprimenda.
6. Habeas corpus denegado.
(HC n. 392.863/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
26/9/2017
9/10/2017
Em relação ao precedente citado pelo agravante (HC n. 854.588), não se
mostra adequada sua aplicação ao caso, uma vez que, diferente do alegado, não foi
realizada qualquer menção sobre a dosimetria da pena, mas apenas sobre a quebra de
sigilo telemático.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA48295993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:50
Código de Controle do Documento: e21523a0-0270-4756-ac0b-9cc10bc4a387

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.947.285 / RS
Número Registro: 2021/0205906-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50012359220164047117
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DENI ANTONIO SPEROTTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRENTE : EDIVAR SZYMANSKI
ADVOGADOS
: RENATO DE LEMOS - RS065971
FELIPE DA SILVA ANTUNES - RS102831
NORBERTO AZAMBUJA ILHA FILHO - RS067893
VANIA SZYMANSKI SCANDOLARA - RS075700
RECORRENTE : DALCI FILIPETTO
RECORRENTE : AIRTON CADORE
RECORRENTE : ANGELICA ODY
RECORRENTE : FRANCIEL LUIS BONET
RECORRENTE : JACKSON ELIZANDRO NIEC
RECORRENTE : JEFERSON CADORE
RECORRENTE : SIMONE TIBOLA CADORE
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR
Documento eletrônico VDA49500911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 60e3ad7e-4ef0-4b86-85c2-6481071b111b

RECORRENTE : CASSIO FILIPETTO
RECORRENTE : MARIZETE FATIMA TALGATTI
RECORRENTE : REGINALDO ROSSI
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
RECORRENTE : FABRICIO MORGAN
ADVOGADO
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT024501
FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS -
MT024431O
ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO -
MT024827O
RECORRENTE : MARCOS BARROSO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EDUARDO OCHIAL FILHO - RS073495
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VILSON SZYMANSKI
CORRÉU
: IVONIR SANTOLIN
CORRÉU
: RENAN GIACOMELI
CORRÉU
: RUDINEY CEZAR DALLAPRIA
CORRÉU
: ELCITO ANGELO BONET
CORRÉU
: DINARA GIACOMEL BALCHUM
CORRÉU
: RONALDO GIACOMELI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DENI ANTONIO SPEROTTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDIVAR SZYMANSKI
ADVOGADOS : RENATO DE LEMOS - RS065971
FELIPE DA SILVA ANTUNES - RS102831
NORBERTO AZAMBUJA ILHA FILHO - RS067893
VANIA SZYMANSKI SCANDOLARA - RS075700
INTERES.
: DALCI FILIPETTO
Documento eletrônico VDA49500911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 60e3ad7e-4ef0-4b86-85c2-6481071b111b

INTERES.
: AIRTON CADORE
INTERES.
: ANGELICA ODY
INTERES.
: FRANCIEL LUIS BONET
INTERES.
: JACKSON ELIZANDRO NIEC
INTERES.
: JEFERSON CADORE
INTERES.
: SIMONE TIBOLA CADORE
INTERES.
: CARLOS EDUARDO DA SILVA JÚNIOR
INTERES.
: CASSIO FILIPETTO
INTERES.
: MARIZETE FATIMA TALGATTI
INTERES.
: REGINALDO ROSSI
ADVOGADOS : VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
JULIANO RENATO JATCZAK - RS075513
INTERES.
: FABRICIO MORGAN
ADVOGADO
: JULIVAN AUGUSTO NEGRINI - RS062067
INTERES.
: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT024501
FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - MT024431O
ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - MT024827O
INTERES.
: MARCOS BARROSO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE CAZUO AZUMA - PR034938
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EDUARDO OCHIAL FILHO - RS073495
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 60e3ad7e-4ef0-4b86-85c2-6481071b111b